Tribunal: STF
Processo: Rcl 93353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Venâncio dos Santos contra acórdão proferido pelo Juízo da 2º Turma Recursal do Estado de Goiás (Processo 5074425-89.2025.8.09.0007), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar, equivocadamente, o entendimento firmado no julgamento do Tema 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.
Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“Destarte, trata-se de Reclamação Constitucional destinada a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, diante de ato de Tribunal de origem que, ao inadmitir Recurso Extraordinário, realizou juízo definitivo acerca da inexistência de violação constitucional, aplicando de forma automática o Tema 800 da repercussão geral, sem enfrentar a alegação de ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal. 
[...] 
Portanto, o ato reclamado não apenas inadmitiu o recurso extraordinário, mas realizou juízo definitivo acerca da inexistência de violação constitucional, substituindo indevidamente o Supremo Tribunal Federal e esvaziando sua competência. . 
[...]
Ocorre que o respectivo Tema 800 não autoriza a inadmissão automática do recurso extraordinário, exigindo análise concreta da existência de questão constitucional, o que não ocorreu no caso.
[...]
O julgamento do agravo interno também apresenta vício relevante, uma vez que fora inserido sem antecedência mínima e, ainda, constou expressamente no sistema de peticionamento processual a indicação da possibilidade de SUSTENTAÇÂO ORAL que fora declarado “houve equivoco da secretaria na hora de pautar o processo”. Senão, vejamos a movimentação nos autos do processo nº 5074425-89.2025.8.09.0007 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:
[...]
A frustração da legítima expectativa de sustentação oral, sem decisão formal, configura CERCEAMENTO DE DEFESA. Vez que deveria ter sido oportunizado os recursos a ela inerente. ”

Ao final,  requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “cassar o acórdão da 2ª Turma Recursal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS nos autos do processo nº 5074425-89.2025.8.09.0007 e determinar a remessa do processamento do Recurso Extraordinário dos autos nº 5074425-89.2025.8.09.0007, conforme previsto no artigo 102, parágrafo 3º da CF/88”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é o acórdão proferido pela 2º Turma Recursal do Estado de Goiás que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE COMPUTADOR. MANUTENÇÃO DO VÍCIO. REANÁLISE CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 800 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDoc. 6)

No julgamento do Tema 800-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 
Da mesma forma, não há que se falar em usurpação de competência da CORTE, tendo em vista que em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral cabe apenas agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de Agravo Interno, a parte deverá juntar declaração de hiposuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita; ou apresentar  apresentar o comprovante de recolhimento das custas judiciais, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente